Tribunal: TJDFT
Processo: 0725891-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725891-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: ALFREDO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra a decisão de ID 28032751 – p. 638, integrada pelos embargos de declaração de ID 98653186, proferida em ação monitória ajuizada em face de ALFREDO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas inicias. Em suas razões, afirma que se encontra submetida ao processo falimentar; que diante da falência decretada, elaborou-se balancete sintético que demonstra prejuízo acumulado de R$ 4.316.521,00. Relata diversas decisões proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal e de outros Tribunais estaduais, nas quais foi deferido o benefício. Discorre sobre a possibilidade de, subsidiariamente, ser diferido o pagamento das custas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seja reformada a decisão agravada, para a concessão da gratuidade de Justiça ao Agravante e, caso não seja este o entendimento, requer, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na esteira do entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese sob exame, a agravante declara que teve sua falência decretada. Todavia, o simples fato de se encontrar em regime falimentar não implica, necessariamente, a ausência de condições financeiras para suportar as despesas processuais, devendo a interessada apresentar prova documental da hipossuficiência econômica. O Superior Tribunal de Justiça, em elucidativo precedente, destacou que "a jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição" (AgInt no AREsp 1069805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020). Entre os documentos juntados, consta o balanço patrimonial em 30/6/2020 (ID 28074944 – p. 109), que registra equivalência entre o ativo e o passivo da pessoa jurídica. Ademais, a demonstração de resultado de ID 28074944 – p. 110 aponta a existência de reduzido prejuízo líquido (inferior, inclusive, à quantia perseguida na ação monitória). Portanto, em análise prefacial, a mencionada documentação não permite a conclusão da hipossuficiência da agravante, revelando aptidão para arcar com as despesas processuais. Colaciono precedente que, analisando pedido idêntico, formulado também pela agravante em processo diverso, indeferiu a concessão do benefício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. BANCO CRUZEIRO DO SUL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação de falência da instituição bancária não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Precedentes desta Corte. 2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319115, 07458324820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, Acórdãos 1211984 e 1219241. Em relação ao pedido subsidiário, ainda que se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo, em observância ao art. 5o, inc. LXXIV, da CF, para a garantia de acesso ao Judiciário, deve ser demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais, o que não restou evidenciado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por força do disposto no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora